Tribunal: TJSP
Processo: 1501667-55.2019.8.26.0559
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e contradição. Pré-questionamento. Matéria suficientemente analisada e decidida no v. Acórdão embargado. Pretensão de atribuição de efeito infringente. Impossibilidade. Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1501667-55.2019.8.26.0559/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante VINICIUS DE JESUS SHIMADA FIGUEIREDO, é
embargado COLENDA 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501667-55.2019.8.26.0559/50000 -Voto no 13469
2
Voto no 13.469
Embargos de Declaração no 1501667-55.2019.8.26.0559/50000
Comarca: São José do Rio Preto
Embargante: Vinicius de Jesus Shimada Figueiredo
Embargada: Colenda 2a Câmara de Direito Criminal
Embargos de declaração. Omissão e contradição. Pré-
questionamento. Matéria suficientemente analisada e
decidida no v. Acórdão embargado. Pretensão de
atribuição
de
efeito
infringente.
Impossibilidade.
Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Vinicius de
Jesus Shimada Figueiredo contra o v. Acórdão de fls. 343/350, desta
Colenda 2a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso defensivo e
deu provimento ao apelo ministerial para aumentar as penas impostas ao
embargante para 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 694 (seiscentos
e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, porque incurso
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
O embargante alega, em síntese, que o v. Aresto contém
omissões e contradições quanto a fixação da pena-base em 2/3 (dois
terços) acima do mínimo legal e a não redução ao piso na segunda etapa
dosimétrica; quanto a não aplicação do redutor previsto no §4o, artigo
33, da Lei no 11.343/2006 e quanto à manutenção do regime inicial
fechado (fls. 01/09do incidente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501667-55.2019.8.26.0559/50000 -Voto no 13469
3
É o relatório.
Inicialmente, ressalto que as hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração estão delineadas no artigo 619, do Código de
Processo Penal:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de
Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da
sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
Dessa forma, eventual discordância com a decisão, como se
verifica no presente caso, não configura hipótese de cabimento de
embargos de declaração.
Para tal finalidade, há a previsão dos recursos especial ou
extraordinário.
Ainda assim, destaco que inexistem omissões, contradições,
obscuridades ou ambiguidade no v. Acordão.
Com efeito, acerca da fixação da pena-base em 2/3 (dois terços)
acima do mínimo legal e a redução em 1/6 (um sexto) pela atenuante da
confissão espontânea (fls. 348/349) constou do v. Aresto:
“Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 42 da
Lei no 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, as penas-
base foram fixadas no mínimo legal. Assiste razão ao
Ministério Público em buscar a elevação das penas-base, com
fundamento na extraordinária quantidade de droga apreendida
com o apelante mais de 26 quilos de Cannabis sativa.
Efetivamente, o volume permite ao magistrado, à luz do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501667-55.2019.8.26.0559/50000 -Voto no 13469
4
disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, fixar o incremento
nesta primeira etapa do cálculo, de forma a melhor atender à
individualização das sanções, em atenção à gravidade
concreta do comportamento cometido em detrimento da
saúde pública. Por essa razão, considerando o mínimo e o
máximo fixados em abstrato no preceito secundário da
norma, o intervalo entre essas sanções e a já anunciada
expressiva quantidade de droga apreendida, aumento as penas
de 2/3 (dois terços), perfazendo 08 anos e 04 meses de
reclusão e 833 dias-multa. Na segunda etapa, considerando a
confissão espontânea, as penas são reduzidas de 1/6 (um
sexto), resultando, nesta etapa da dosimetria, em 06 anos, 11
meses e 10 dias de reclusão e 694 dias-multa.”
Destarte, como se observa, constou expressamente que a Turma
julgadora entendeu pelo aumento da basilar na fração aludida com base
no que dispõe o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei
Antidrogas, vez que a quantidade da droga apreendida foi exorbitante, o
que demanda o incremento na basilar considerando a maior
reprovabilidade da conduta do embargante, inexistindo qualquer
contradição ou irregularidade neste aspecto.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGA. PENA-
BASE
FIXADA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE ACORDO COM O
PRIMADO DA PROPORCIONALIDADE. ART. 42 DA
LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4o, DA
LEI
No
11.343/06.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena
insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do
julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão
por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501667-55.2019.8.26.0559/50000 -Voto no 13469
5
legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Consoante o
disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, na fixação da
pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar,
com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do
Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da
substância entorpecente, a personalidade e a conduta social
do agente. 3. No presente caso, em atenção às diretrizes do
art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a
consideração da elevadíssima quantidade da droga
apreendida (4.420,9kg de maconha) para fixar a pena-base,
pelo delito de tráfico, 7 anos acima do mínimo legalmente
previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido
fundamento. (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg
no AgRg no AREsp 1724883/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
13/10/2020, DJe 20/10/2020) grifo meu
Quanto à diminuição de pena pela atenuante da confissão
espontânea, observa-se esta turma julgadora entendeu pela redução na
fração usual de 1/6 (um sexto), de modo que também não se verifica
qualquer contradição na r. decisão.
Em relação à terceira etapa dosimétrica e ao estabelecimento do
regime inicial de cumprimento de pena (fls. 349/350), constou do v.
Acórdão que:
“Na terceira e última fase, correto o afastamento do redutor
previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, o que resulta
mantido. Efetivamente, estando o apelante desempregado à
época do fato há mais de ano, obrigado ao pagamento de
pensão e ajudando financeiramente seus genitores, é
inquestionável sua vinculação ao crime organizado. De outra
forma não se explica o acesso à droga encontrada em sua
posse. O apelante admitiu que exercia o comércio há dez dias,
admissão incompatível com o fato de ter sido encontrado, em
desdobramento das investigações realizadas dias após a
prisão em flagrante, de outra expressiva quantidade de droga
encontrada no local do fato, dentro de um latão, enterrado, o
que demonstra o escopo de conservação do princípio ativo da
Cannabis sativa, uma vez que é a luz o maior fator de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501667-55.2019.8.26.0559/50000 -Voto no 13469
6
deterioração do THC e, consequentemente, a dedicação ao
comércio da droga por longo período, situação que distingue
o apelante da figura do traficante ocasional, que não faz do
tráfico seu modo de vida e sustento. Dessa forma a
reprimenda fica definitivamente estabelecida em 06 anos, 11
meses e 10 dias de reclusão e 694 dias-multa, no piso legal,
dada as condições econômicas do apelante. Considerando o
quantum da pena imposta e o disposto no artigo387, §2o, do
Código de Processo Penal, observa-se que o acusado
permaneceu 216 dias custodiado cautelarmente, conforme
consta na Guia de Recolhimento Provisória (fls. 317/318),
lapso temporal compreendido entre a prisão em flagrante,
ocorrida em 19/11/2019 (fl. 01) e a publicação da r. sentença
(24/06/2020), o saldo que lhe resta a cumprir autorizaria, na
apreciação exclusiva do § 2.o do art. 33 do Código Penal, a
fixação de regime mais brando. Todavia, a extraordinária
quantidade de droga apreendida impede e as considerações
expostas no afastamento do redutor previsto no § 4.o do art.
33 da Lei Antidrogas, implica, nos termos do § 3.o do art. 33,
combinado com o art. 59, ambos do Código Penal, a
manutenção do regime fechado, único, no caso concreto, apto
às finalidades de prevenção geral e especial.”
Destarte, restou amplamente fundamentado a não aplicação do
redutor previsto no §4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, por entender
esta Turma julgadora pela ausência dos requisitos previstos no referido
artigo, lastreando seu entendimento nos elementos do caso concreto. De
igual modo, afastou-se o pedido de abrandamento do regime prisional,
considerando também o quantum de pena imposta e a quantidade de
droga apreendida, em consonância, portanto, com o que dispõe os
artigos 33, §3o, e 59 do Código Penal.
Registre-se que a quantidade de droga apreendida, no caso em
comento, indica a dedicação do acusado às atividades ilícitas, conforme
acima exposto, resultando em óbice à aplicação do almejado redutor por
expressa disposição legal, e possibilita a fixação de regime inicial mais
gravoso, o que também encontra supedâneo no entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501667-55.2019.8.26.0559/50000 -Voto no 13469
7
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL
EM
RAZÃO
DA
NATUREZA
DA
DROGA
APREENDIDA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APREENSÃO
DE
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (MAIS
DE 119 KG DE SKUNK). CIRCUNSTÂNCIA QUE
PERMITE AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À
ATIVIDADE CRIMINOSA E AFASTAR A MINORANTE
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL
FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A natureza da substância entorpecente
pode ser utilizada para a majoração da pena-base, pois o
art. 42 da Lei n. 11.343/2006 é expresso no sentido de que o
"juiz,
na
fixação
das
penas,
considerará,
com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente." 2. Para ambas
as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, a elevada quantidade de droga
apreendida pode ser perfeitamente sopesada para aferir o
grau de envolvimento do acusado com a criminalidade
organizada ou de sua dedicação a atividades delituosas. No
caso, além da expressiva quantidade de entorpecentes (mais
de 119kg de skunk), o Juízo sentenciante asseverou que a
apreensão ocorreu em "situação de organização criminosa
para a disseminação do tráfico", o que permite aferir o
grau de seu envolvimento com as atividades criminosas. 3.
Na hipótese, a Corte de origem negou a aplicação da
minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006
com a justificativa de que o Agravante se dedicava a
atividades criminosas, em razão da elevada quantidade de
droga apreendida, de modo que não há constrangimento
ilegal a ser sanado. 4. Diante da presença de circunstância
judicial desfavorável, que justificou, inclusive, o acréscimo
da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art.
59, ambos do Código Penal, observa-se a ausência de
ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para o
cumprimento da pena. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 519.994/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)
grifo meu
Assim, nota-se que as alegações defensivas foram analisadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501667-55.2019.8.26.0559/50000 -Voto no 13469
8
quando da manutenção do édito condenatório, não havendo vícios a
serem aqui sanados.
Ademais, destaco que a omissão apta a ensejar o manejo de
embargos declaratórios ocorre quando a decisão deixa de se manifestar
sobre ponto controvertido. E, na espécie, a matéria foi apreciada
integralmente, mediante fundamentos adequados e suficientes, o que
descaracteriza o vício apontado.
Na realidade, os embargos de declaração foram opostos com a
finalidade de alteração do julgado, o que não se admite.
Por fim, quanto ao prequestionamento requerido, tem-se que, em
primeiro lugar, “O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, j. em
08/06/2016). Em segundo lugar, todos os temas necessários ao
escorreito julgamento da causa foram enfrentados.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator